Tribunal: CARF
Processo: 10540.720138/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720138/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.039 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
TOTAL PROJETOS E ADMINISTRACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. APTIDÃO
AGRÍCOLA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre
do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão
agrícola do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso de voluntário. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que negou provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2402-009.038, de 6 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10540.720104/2007-65, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720138/2007-50
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.039 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720138/2007-50

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Notificação de lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adota-se excertos do
relatório da decisão de primeira instância, transcritos a seguir:
Por meio da Notificação de Lançamento, a contribuinte identificada no preâmbulo foi
intimada a recolher o crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Grotão do
Riacho do Meio”, cadastrado na RFB sob o no 6.758.5485, com área declarada de
6.860,0 ha, localizado no Município de Cocos – BA.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR.
A ação fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 05103/00040/2007, de fls.
04, cuja ciência se deu por meio do Edital no 01/2007, de fls. 05, intimando a
Contribuinte a apresentar, para comprovar o valor fundiário do imóvel, Laudo Técnico
de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN, com base no SIPT da
RFB.
Por não ter sido apresentado o laudo de avaliação então exigido, a autoridade fiscal
resolveu rejeitar o VTN declarado, que entendeu subavaliado, sendo arbitrado o valor,
correspondente ao VTN médio, por hectare, apontado no SIPT, para o citado
município, com conseqüente aumento do VTN tributável. A descrição dos fatos e os
enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos juros de mora constam às
fls. 01/verso, 02 e 03.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, em 18/12/2007 (“AR” de fls. 11), a sociedade empresária
interessada, por meio do procurador legalmente estabelecido protocolou sua
impugnação, em 17/01/2008, instruída com os documentos/extratos. Em síntese, alega
e requer o seguinte:
- encaminha laudo de avaliação, conforme solicitado, para dirimir dúvidas quanto ao
VTN da Fazenda Grotão do Riacho do Meio, objeto do presente lançamento;
- apesar de ter sido declarado, por um lapso, que o mesmo possui área total de 6.860,0
ha, essa área corresponde, na realidade, à soma das áreas de dois imóveis, cada um deles
com área de 3.430,0 ha;
- em razão do ocorrido, requer o desmembramento para as duas áreas distintas, pois são
áreas grandes, não paralelas e características estruturais diferenciadas;
- o imóvel é carente de infraestrutura, não contando com energia elétrica e estradas
regulares, sendo as existentes servidões, interceptadas por córregos sem pontes,
passagens entre propriedades particulares. Enfim, as mesmas apresentam problemas
sérios de tráfego, em qualquer época do ano, principalmente no período das chuvas
onde o trânsito é interrompido;
- continua a destacar as condições adversas da região onde se localiza a propriedade,
além dos altos custos para mantê-la em funcionamento, e por fim, solicita que seja
realizado um novo cálculo dentro da realidade do imóvel e numa condição possível de
regularização.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.039 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720138/2007-50

(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou procedente em
parte a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão
recorrido, cuja ementa transcrevemos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, correspondente ao VTN/ha
médio, constante do SIPT, para o município de localização do imóvel, exige-se a
apresentação de Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado, que
atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.6533), principalmente
no que tange aos dados de mercado coletados, de modo a atingir fundamentação e Grau
de precisão II, demonstrando, de forma convincente, o valor fundiário do imóvel, a
preços da época do fato gerador do imposto, bem como, a existência de características
particulares desfavoráveis que pudessem justificar a revisão pretendida.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da controvérsia:
1. requer efeito suspensivo da cobrança do crédito apurado na correspondente
autuação;
2. aduz que a rejeição do laudo apresentado exigiria contraprova por parte do
autuante;
3. defende ser impertinente a união das glebas rurais, já que se trata de realidade
antiga.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor na resolução
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 12/6/2012
(processo digital, fl. 114), e a peça recursal foi interposta em 12/7/2012 (processo
digital, fl. 116), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os
demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, dele tomo conhecimento.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.039 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720138/2007-50

Mérito
Contextualização da autuação
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as
informações declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido" (processo digital, fl. 5), nestes termos:
Linha
Descrição
Declarado
(DITR)
Apurado
(NL/AI)
14
r Total do Imóvel (R$)
312.000,00 1.144.759,20
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, o Sujeito Passivo não logrou êxito perante o julgamento
de origem, restando em discussão apenas o arbitramento do VTN.
VTN - Arbitramento com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT
De inicio, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do
respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel (processo digital, fl.
10).
No entanto, referida base arbitral não encontra amparo na matriz legal que trata do
reportado procedimento - arbitramento baseado nas informações do SIPT. É o que está
contido nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, combinado com
o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.039 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720138/2007-50

Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifo nosso)
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela impossibilidade de
utilização do VTN médio, calculado a partir das declarações de ITR para imóveis
localizados em determinado Município, como base para arbitramento de valor da terra
nua pela autoridade fiscal por falta de previsão legal. Ademais, mencionado valor não
poderia servir de parâmetro, pois não reflete a realidade e a peculiaridade atinentes à
localização e dimensão potencial do imóvel avaliado. Confira-se:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de
27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Assim sendo, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola do
imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos, campos,
cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou
reflorestamento), tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser
restabelecido o Valor da Terra Nua declarado pelo contribuinte.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.039 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720138/2007-50

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso de voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital